Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707999-46.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FABRICIO CHAGAS DOS SANTOS RECORRIDO: WALLYSON CHRISTYAN LEITÃO LOURENÇO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ACORDO VERBAL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. INCABÍVEL 1. Embora prática usual, a venda de “ágio” de veículo sem aquiescência do agente financeiro expõe o “vendedor” a riscos inevitáveis, sujeitando-o a diversos dissabores, mas nem por isso deve ser acolhida sua pretensão, com o viso de forrar-se de alegados prejuízos, porquanto a ninguém é dado tirar proveito da própria torpeza. 2. O “vendedor” que, a despeito da vedação legal quanto ao repasse do bem sem o necessário consentimento do proprietário e da cláusula contratual firmada nesse sentido com o agente financeiro, resolve, sponte propria, repassar o bem, não pode sair ileso do malsinado negócio. 3. A parte não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Diante da responsabilidade do “vendedor” pelas agruras suportadas em decorrência do malsinado negócio, afasta-se o pedido de condenação em verba indenizatória a título de dano moral. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais decorrentes da inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030